Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LEI No 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO “A QUO”. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. ÍNDICE A SER ADOTADO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em sistema de multipropriedade firmado entre as partes litigantes na vigência da Lei n. 13.786/2018. Não há discussão sobre o fato de os promitentes compradores terem dado causa ao desfazimento do negócio jurídico. As partes concordam com a rescisão contratual.
3. Em caso de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em sistema de multipropriedade, as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A cláusula contratual que versa sobre retenção de valores pagos pelo promitente comprador, por si só, não é abusiva. No entanto, o percentual deve ser proporcional e razoável, entre 10% e 25%, incidindo sobre o valor pago, não sobre o valor total do imóvel, sob pena de favorecer o enriquecimento indevido do promitente vendedor às custas do consumidor. Na hipótese, a retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago e previsto em cláusula contratual se mostra adequada, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e as circunstâncias peculiares ao caso.
5. O termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos ao comprador é a data do efetivo desembolso. Mantém-se a utilização do índice IGP-M para a correção das parcelas pagas, conforme estabelecido no contrato firmado pelas partes.
6. “Nas ações de resolução imotivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ajuizada pelo comprador, quando inexiste mora anterior da vendedora, com ou sem alteração da cláusula penal, os juros de mora deverão incidir a partir da citação (art. 405 do CC).” (IRDR, Acórdão 1031564, 20160020487484IDR, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/6/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: 269)
7. Conforme o Tema Repetitivo 938, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a validade da cláusula contratual que transfere ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem, requisito inexistente no caso em apreço.
8. A taxa de fruição do imóvel, prevista em cláusula contratual, deve incidir apenas sobre os dias efetivamente utilizados pelo promitente comprador.
9. A despeito de a pretensão autoral ter sido parcialmente acolhida, a hipótese requer a devida equalização percentual entre os ganhos e perdas, levando-se em consideração o resultado do julgamento do presente recurso, fato que configura a sucumbência recíproca, mas não proporcional, entre demandantes e demandado.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.